Tribunal: CARF
Processo: 10803.720079/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720079/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.236 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/05/2008
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial e
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no lançamento, aplica-se a
regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
PRÊMIO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA.
No prêmio de incentivo, o caráter de recompensa ou incentivo ajustado (salário
condicionado) é nítido, por haver fixação de uma maior remuneração
(contraprestação ajustada) por um melhor cumprimento do trabalho contratado
(prestação de trabalho esperada), vinculando-se o nascimento da verba
diretamente ao modo pelo qual deve ser executada a atividade laboral a ser
empreendida pelo empregado.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar
a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720079/2013-20
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720079/2013-20

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2501/2514) interposto em face de decisão
(e-fls. 2470/2481) que julgou procedente em parte impugnação contra os seguintes Autos de
Infração:
AIOP n° 37.378.876-2 (e-fls. 03 e 09/17), a envolver as rubricas “12 Empresa” e
“13 Sat/rat” (levantamento: CE1 – CARTÃO INCENTIVO EXPERTISE) e
competências 01/2007 a 05/2008;
AIOP n° 37.378.877-0 (e-fls. 04 e 18/26), a envolver a rubrica "11 Segurados "
(levantamento: CE1) e competências 01/2007 a 05/2008; e
AIOP n° 37.378.878-9 (e-fls. 05 e 27/35), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: CE1) e competências 01/2007 a 05/2008.
Todos os AIs foram cientificados em 21/05/2013 (e-fls. 1940). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 36/41. Na impugnação (e-fls. 1958/1980), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Ausência de fato gerador – verbas indenizatórias.
(d) Multa mais benéfica.
(e) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 2470/2481):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
IMPUGNAÇÃO. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
mterposição da impugnação, sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720079/2013-20

PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a
contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inciso L do
mesmo diploma legal.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive aqueles recebidos a titulo de prêmios e incentivos, vinculados ao desempenho.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.°
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, estão
sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos pela legislação.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve obedecer aos requisitos legais para o deferimento de sua
realização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação e manter em parte o crédito tributário exigido,
excluindo, por motivo de decadência, nos Autos de Infração Debcads 37.378.876-2,
37.378.877-0 e 37.378.878-9, as contribuições lançadas relativas ao período de 01/2007
a 11/2007.
Decisão dispensada de recurso de ofício.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 07/10/2014 (e-fls. 2498/2499) e o
recurso voluntário (e-fls. 2501/2514) interposto em 10/11/2014 (e-fls. 2501 e 2532/2533), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 09/10/2014, o recurso é tempestivo, estando
suspensa a exigibilidade.
(b) Decadência. Inexiste prova de fraude, dolo ou simulação, logo deve ser
aplicado o prazo do art. 150, §4°, do CTN, considerando-se a ciência do
lançamento em 21/05/2013. No caso, o não recolhimento das contribuições
sobre os pagamentos feitos a título de prêmio decorreu da plena convicção da
Recorrente pela inexigibilidade do tributo. É que, conforme exposto na defesa
apresentada, o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do STF e
STJ, apontam para a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre verbas que não possuem natureza
remuneratória, mas sim indenizatória, como é o caso dos prémios pagos em
virtude do cumprimento de metas. A recorrente efetuou o recolhimento
antecipado da Contribuição Previdenciária no decorrer de todo o período
fiscalizado, mas apenas deixou de incluir na base de cálculo verbas que
entendia não possuir natureza remuneratória. A operação citada não envolve a
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720079/2013-20

recorrente e apenas serviu para a instauração da fiscalização. A fraude
denunciada não revela dolo da recorrente, apenas sendo relatado a forma de
escrituração dos valores. Logo, a totalidade do crédito está extinta.
(c) Ausência de fato gerador – verbas indenizatórias. O critério material da regra
matriz de incidência da contribuição deve corresponder a remunerações,
devidas ou creditadas, destinadas a retribuir o trabalho, o que exclui verbas de
caráter indenizatório. A decisão recorrida reconheceu que a verba objeto do
lançamento tem natureza de prêmio pelo alcance de metas de desempenho, o
que reforça o caráter não habitual. No caso, o prêmio decorrente de campanha
de incentivo não se destina a retribuir o trabalho, pois depende da exsecução
de finalidades determinadas. Logo, há recompensa aleatória em razão de
desempenho, sem qualquer habitualidade e por liberalidade, e não
remuenração, pois o salário é pago independentemente de metas. a distorção
do conceito de salário para fins de tributação representa violação frontal ao
princípio da legalidade e da tipicidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 97 do
CTN), que instituem verdadeiros instrumentos de segurança jurídica do
contribuinte.
(d) Multa mais benéfica. Há que se aplicar a penalidade mais benéfica, diante da
MP n.2 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, ou seja, a multa de mora
prevista no art. 61 da Lei n.2 9.430/96, por força da nova redação dada ao art.
35 da Lei n.2 8.212/91.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2014 (e-fls. 2498/2499), o recurso
interposto em 10/11/2014 (e-fls. 2501 e 2532/2533) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Decadência. No caso concreto, a fiscalização assevera que contabilidade e folha
de pagamento não registraram os valores pagos aos trabalhadores da recorrente por meio de
cartões de incentivo, transcrevo do Relatório Fiscal (e-fls. 38):
2.3 A análise dos documentos relatou que os pagamentos realizados à Expertise, por
conta do carregamento dos cartões, foram apropriados contabilmente como despesas,
conforme consta na relação das notas fiscais em anexo, tendo a própria Expertise como
beneficiária dos pagamentos.
2.4 Com o procedimento adotado o contribuinte fez ocultar a causa e os beneficiários
destes pagamentos, omitindo, também, tais fatos geradores nas respectivas folhas de
pagamento e GFIP's — Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na medida em que nelas não foram
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720079/2013-20

incluídos os beneficiários do programa de incentivo, favorecidos com a entrega de
recursos mediante os cartões fornecidos pela Expertise e consequentemente os valores
pagos a cada um.
2.5 Caracterizando o exposto, em tese, crime contra a ordem tributária, nos termos da
Lei n° 8.137/90, assim como crime de sonegação de contribuição previdenciária, em
conformidade com art. 337-A, do Decreto Lei n° 2.848/40 — Código Penal, e em
cumprimento ao disposto no art. 1°, inciso I do Decreto n° 2.730/98 e art. 1° da Portaria
RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria RFB n° 3.182/2011,
será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
Acrescente-se que, antes do advento da reforma trabalhista, ou seja, em face da
clara dicção do §1° do art. 457 da CLT, na redação da Lei no 1.999, de 1953, era pacífica a
natureza salarial do prêmio enquanto salário condicionado. Exatamente por isso, a reforma de
2017 teve de expressamente excluir a natureza salarial do prêmio ao dispor:
Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 457 (...)
§ 1° Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 2° As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (...)
§ 4° Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
A situação concreta, contudo, não se confunde com uma mera classificação
indevida de prêmio como verba indenizatória, pois a ausência de registro na contabilidade e em
folha de pagamento de valores pagos a titulo de prêmio indenizatório atesta o dolo.
Destarte, no caso concreto, não há como negar a incidência da parte final do § 4°
do art. 150 do CTN, a atrair o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. Logo, não merece
reforma a decisão recorrida.
Ausência de fato gerador – verbas indenizatórias. Incontroverso nos autos que os
pagamentos se davam a titulo de premiação via cartões em campanha de incentivo. O recorrente,
entreanto, sustenta o caráter indenizatório e não habitual da verba em questão, dependendo o
pagamento do alcance de metas de desempenho.
A própria argumentação da recorrente atesta que os valores pagos se vinculavam
ao contrato de emprego, ou seja, se ajustou com o trabalhador um prêmio (crédito no cartão) por
um maior esforço laboral (determinado desempenho), ou seja, um pagamento pelo atingimento
de metas laborais.
Havendo ajuste, não se gratifica pelo trabalho. Retribui-se. Em outras palavras, o
ajuste afasta a caracterização do ganho eventual por liberalidade, eis que o ajuste, expresso ou
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720079/2013-20

tácito, consubstancia a figura jurídica da retribuição pelo trabalho. Nessa linha, o art. 457, § 1°,
da CLT, na redação vigente ao tempo dos fatos geradores, revela uma expressa vinculação ao
salário. Por isso, a reforma trabalhista teve de alterar a redação do art. 457 da CLT, como já
evidenciado.
Não se discute aqui a incidência ou não incidência das contribuições sobre o
prêmio após a reforma trabalhista. Ao tempo dos fatos geradores, é inequívoco que o prêmio não
se confunde com gratificação por liberalidade, eis que esta não era ajustada e se vinculava a fator
objetivo externo, ou seja, que independia da vontade do empregado.
No prêmio, a verba se vincula ao desempenho pessoal do obreiro na execução da
prestação de trabalho (a afastar a caracterização da liberalidade), consubstanciando-se o prêmio
como salário vinculado a fatores de ordem pessoal do trabalhador, ou seja, sua produção,
eficiência e zelo.
Assim, o fato de o prêmio ser devido apenas se o trabalhador atingir o
desempenho, o esforço ou a produtividade esperados não caracteriza a eventualidade da verba,
mas a natureza de salário condicionado.
Nesse contexto, é irrelevante se o trabalhador atingiu ou não sistematicamente as
metas. Sempre que houver o atingimento das metas, torna-se devido o incremento
contraprestacional, ou seja, o salário condicionado, mesmo que isso ocorra tão somente uma
única vez.
Ainda que eventualmente para um determinado trabalhador tenha havido um
único pagamento, essa circunstância não descaracteriza a natureza contraprestacional, pois os
conceitos de salário e de salário de contribuição abrangem o salário condicionado, não se
restringindo tais conceitos apenas e tão somente ao ganho habitual do empregado, tanto que a
Constituição determina a incorporação ao salário dos ganhos habituais para o efeito de
contribuição previdenciária, ou seja, ao salário se agrega também o ganho habitual percebido a
qualquer título (Constituição, art. 201, § 11).
Em outras, palavras a base de cálculo não se esgota no conceito de ganho habitual.
Por exemplo, a superior remuneração pelo serviço extraordinário possui natureza salarial e é
base de cálculo, ainda que o trabalhador venha a extrapolar sua jornada ordinária sem
habitualidade.
Os arts. 22, I, e 28, I, da Lei n° 8.212, de 1991, não destoam desse entendimento,
ou seja, não restringem a remuneração ao pago habitualmente como contraprestação ao trabalho,
eis que consideram base de cálculo todos os valores destinados a retribuir o trabalho e o tempo à
disposição nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa e destacam agregarem a tal definição inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
Não há distorção do conceito de salário, uma vez que se trata de incentivo
ajustado (salário condicionado), uma retribuição ajustada pelo trabalho. Logo, não prospera a
alegação de violação dos princípios constitucionais invocados pelo recorrente.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720079/2013-20

O entendimento em tela já foi acolhido pela presente Turma e por unanimidade de
votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2006
PRÊMIO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA.
No prêmio de incentivo, o caráter de recompensa ou incentivo ajustado (salário
condicionado) é nítido, por haver fixação de uma maior remuneração (contraprestação
ajustada) por um melhor cumprimento do trabalho contratado (prestação de trabalho
esperada), vinculando-se o nascimento da verba diretamente ao modo pelo qual deve ser
executada a atividade laboral a ser empreendida pelo empregado.
Acórdão n° 2401-010.115, de 1° de dezembro de 2021.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. SALÁRIO CONDICIONADO.
No prêmio de assiduidade ajustado, ainda que ajustado por força de norma trabalhista
coletiva, o caráter de salário condicionado é nítido, por haver pactuação de uma maior
remuneração (contraprestação ajustada) por um melhor cumprimento do trabalho
contratado (prestação de trabalho esperada), vinculando-se o nascimento da verba
diretamente ao modo pelo qual deve ser executada a atividade laboral a ser empreendida
pelo empregado. O fato de o prêmio ser devido apenas se o trabalhador for assíduo não
caracteriza a eventualidade da verba, mas a natureza de salário condicionado.
Acórdão n° 2401-010.707, de 7 de dezembro de 2022
Multa mais benéfica. O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de
contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-
A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME,
de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 2540
DF CARF MF
Original